Tribunal: TCU
Processo: 037.646/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2599/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade contra a Administração Regional do Senac no Estado de Santa Catarina e de Rudney Raulino, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/Codefat 096/2009, cujo objeto era a realização de qualificação profissional; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que o referido normativo estabelece que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput ); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou a correr em 16/3/2012, quando foi apresentada a prestação de contas; Considerando que o processo ficou paralisado por prazo superior a três anos entre a Nota Informativa 220/2018/CAF/CGPC/SPPE/MTb, de 21/3/2018, e a emissão de Relatório e-TCE 636/2021, de 12/7/2021; Considerando, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente e as manifestações da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão de prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente. 1. Processo TC- Processo 037.646/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Administração Regional do Senac no Estado de Santa Catarina (03.603.739/0001-86); Rudney Raulino (XXX.397.579-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (extinta). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.